Tribunal: TJPA
Processo: 0807547-73.2020.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-01-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807547-73.2020.8.14.0040

APELANTE: ACASSIO ANTUNES CARNEIRO SILVA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0807547-73.2020.8.14.0040

COMARCA DE ORIGEM: PARAUAPEBAS

APELANTE: ACASSIO ANTUNES CARNEIRO SILVA

ADVOGADO:
JOÃO PAULO DA SILVEIRA MARQUES – OAB/PA 16.008

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

ADVOGADO: MARCOS DÉLLI RIBEIRO RODRIGUES – OAB/RN 5.553

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO AUTORIZADO. MAJORAÇÃO DE DANOS MORAIS DE R$ 3.000,00 PARA R$ 5.00,00.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível contra sentença que declarou a nulidade de empréstimo consignado não autorizado e, fixou indenização por danos morais em R$ 3.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o valor fixado a título de danos morais foi proporcional ao dano causado pela realização de empréstimo consignado não autorizado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A situação se ajusta com perfeição à teoria do desvio produtivo do consumidor. Sempre que o cidadão é obrigado a desperdiçar relevante tempo de vida para resolver judicialmente problemas de consumo que não deveriam existir, há lesão extrapatrimonial que deve ser reparada.

4. A indenização por dano moral deve ser majorada para R$ 5.000,00, por ser mais adequada à gravidade do abalo e ao caráter pedagógico da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso parcialmente provido para majorar a indenização por danos morais para R$ 5.000,00, mantendo-se os demais termos da sentença.

Tese de julgamento: "1. O empréstimo consignado não autorizado, configura dano moral. 2. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado de maneira proporcional ao dano e com caráter pedagógico."

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de ______ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto, por ACASSIO ANTUNES CARNEIRO SILVA, objetivando a reforma da sentença de id. 16067996, proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas que julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na inicial, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

Consta de peça inicial (Id. 16067863) que o requerente em meados de Fevereiro de 2020, se dirigiu até a agência da ré nesta Urbe com o intuito de abrir uma conta salário para receber os seus proventos da atual empresa que está trabalhando, no entanto, sua solicitação foi negada sob o argumento de que o autor estaria inadimplente referente a um empréstimo no valor de R$ 9.452,59 na modalidade de CRÉDITO RURAL BB PRONAF CUSTEIO – AGRICULTOR FAMILIAR.

Em sentença (Id. 16067996), o Magistrado de 1º grau julgou procedente a demanda para declarar a nulidade da relação jurídica entre as partes e condenar o Banco a pagar danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), além do pagamento de custas e honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Irresignada com a sentença recorrida, a parte autora, ora Apelante, em suas razões recursais de Id. 16067997, alega, em breve síntese que o valor arbitrado a título de dano moral, no importe de R$ 3.000,00 não se mostra justo e capaz de reparar o dano sofrido, tão pouco se vislumbra o condão de atingir o caráter pedagógico repressivo/educativo da pena.

Aduz ainda que não recebeu nenhum valor a ser compensado pela instituição bancária. Ao final pugna pela majoração da indenização de R$ 3.000,00 para R$ 10.000,00.

Contrarrazões ofertadas no id. 16068001, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, (....) de 2025.

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do quantum de R$ 3.000,00 para a condenação a título de danos morais.

Pois bem, após acurada análise dos autos, adianto que assiste parcial razão ao recorrente.

No que se refere ao dano moral, pode-se concluir que restou devidamente configurado, e isso em razão do empréstimo indevidamente realizado em nome do autor.

O ato por si só causa o dano, pois coloca o consumidor em situação de impotência, frustração, incerteza, desvantagem, retira o sossego, constrange e toma seu tempo na tentativa de reverter de forma amigável a questão, enfim, o abalo moral e imensurável.

Importante lembrar, que não se trata aqui de meros aborrecimentos, próprios da vida cotidiana, mas sim de conduta indevida e lesiva, capaz de gerar a qualquer pessoa sentimento de indignação e impotência social, de maneira que o dano se presume e deve ser reparado.

Neste sentido, pontuo que a situação se ajusta com perfeição à teoria do desvio produtivo do consumidor. Sempre que o cidadão é obrigado a desperdiçar relevante tempo de vida para resolver judicialmente problemas de consumo que não deveriam existir, há lesão extrapatrimonial que deve ser reparada.

Além disso, o autor se viu privado de abrir uma conta bancária para recebimento de seus proventos laborais, afetando diretamente o mínimo suficiente para a sobrevivência do beneficiário.

No que se refere ao quantum, se deve ter em conta a finalidade da condenação em danos morais, que é a de levar o ofensor a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes e a de compensar a vítima pela dor e dissabores sofridos.

Neste contexto, inafastável o reconhecimento de que a fixação do montante indenizatório deve ter por parâmetro, dentre outros aspectos, as condições do ofensor, o grau de dolo ou culpa presente na espécie, bem como os prejuízos morais sofridos pela vítima.

Dessa forma, avaliando o constrangimento sofrido pela parte e o caráter pedagógico, tenho que assiste razão ao recorrente, quanto a necessidade de majoração do quantum arbitrado de R$ 3.000,00 (três mil reais), o qual entendo ser desproporcional, de modo que, julgo mais adequado o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que se mostra proporcional ao dano sofrido, além de possuir robustez suficiente para cumprir sua finalidade, sendo proporcional, justo e razoável.

ISTO POSTO, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, APENAS E TÃO SOMENTE PARA FINS DE MAJORAR A CONDENAÇÃO DE DANOS MORAIS, DE R$ 3.000,00 PARA R$ 5.000,00. MANTENDO-SE INCÓLUME TODOS OS DEMAIS TERMOS DA SENTENÇA GUERREADA.

É

O VOTO

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 06/02/2025